Tribunal: TJMT
Processo: 1000002-73.2023.8.11.0095
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000002-73.2023.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Flora]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NESTOR SCATOLA - CPF: 650.438.041-49 (APELANTE), JOAO PEDRO DA SILVA MACHADO - CPF: 055.891.621-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOAO PEDRO DA SILVA MACHADO - CPF: 055.891.621-06 (ADVOGADO), NESTOR SCATOLA - CPF: 650.438.041-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. DESMATAMENTO ILEGAL NO BIOMA AMAZÔNICO. OBRIGAÇÕES DE FAZER E INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA. DANO MORAL COLETIVO AMBIENTAL. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO D
A PARTE REQUERIDA
.

I. Caso em exame

1. Ação civil pública ajuizada para responsabilizar o réu pelo desmatamento ilegal de 64,15 hectares no bioma amazônico, sem autorização do órgão ambiental competente, com pedido de reparação ambiental, imposição de obrigações e indenização por danos materiais e morais coletivos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) a regularidade do recurso interposto pel
a parte
r
equerida
, em face da ausência de regularização processual e do pedido de justiça gratuita; e (
ii
) a inclusão de condenação por dano moral coletivo ambiental e aplicação de sanções administrativas, conforme requerido pelo Ministério Público.

III. Razões de decidir

3. O recurso d
a parte requerida
não foi conhecido por descumprimento do prazo para regularização processual e ausência de comprovação de hipossuficiência financeira (
arts
. 76, §2º, I, e 932, III, do CPC).

4. Reconhecimento da prática de degradação ambiental com impacto significativo na coletividade e no equilíbrio ecológico do bioma amazônico. Configuração de dano moral coletivo, cuja reparação é indispensável para proteção do meio ambiente e prevenção de condutas lesivas futuras.

5. Arbitramento do valor da indenização por dano moral coletivo em
R$ 155.024,55
, seguindo os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a extensão do dano ambiental e a jurisprudência aplicável.

6. Inviabilidade de aplicação de sanções administrativas mais gravosas, como perda ou suspensão de incentivos fiscais, por serem desproporcionais no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

7. Não conhecimento do recurso de apelação do réu por ausência de regularização processual.

8. Parcial provimento ao recurso do Ministério Público, para incluir a condenação ao pagamento de indenização por dano moral coletivo ambiental no valor de
R$ 155.024,55 (cento e cinquenta e cinco mil vinte e quatro reais e cinquenta e cinco centavos)
, corrigido e com juros de mora desde o evento danoso.

Tese de julgamento
:

“1. A prática de desmatamento ilegal no bioma amazônico configura grave violação ambiental, ensejando reparação por dano moral coletivo.

2. A fixação de indenização por danos morais coletivos deve observar os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, considerando a extensão do dano e as circunstâncias do caso.”

---------

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 76, §2º, I, e 932, III; CF/1988, art. 225; Lei 7.347/1985, art. 13; Lei Complementar Estadual 38/1995, art. 9º, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.989.778/MT, Rel. Min.
Assusete
Magalhães, Segunda Turma, j. 19.09.2023; REsp 1.058.222/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 03.09.2009.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recursos de apelação interpostos por
Nestor
Scatola
e pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta (MT), nos autos da ação civil pública nº 1000002-73.2023.8.11.0095, ajuizada com o propósito de responsabilizar a parte ré pelo desmatamento de 64,15 hectares de vegetação nativa situada no bioma amazônico, sem a devida autorização do órgão ambiental competente.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando Nestor
Scatola
a: (i) suspender imediatamente as atividades econômicas em 64,15 ha desmatados ilegalmente no “SÍTIO SÃO JOSÉ DA SERRA”, no Município de Paranaíta/MT, promovendo a retirada dos fatores de degradação e isolamento; (
ii
) não explorar economicamente as áreas desmatadas sem autorização ambiental após 22/07/2008, até a validação do CAR e a comprovação da inexistência de passivo de Reserva Legal, conforme o Decreto Estadual n° 262/2019; (
iii
) utilizar as áreas irregularmente desmatadas após 22/07/2008 exclusivamente para recuperação ambiental; (
iv
) recuperar a Área de Reserva Legal (ARL) degradada, com apresentação e execução de PRADA aprovado pelo órgão ambiental, atendendo aos indicadores ambientais previstos no Decreto n° 1.491/2018; (v) corrigir e complementar o PRADA, implementando ajustes necessários para atingir os indicadores ambientais; (vi) incluir no PRADA a ARL referente a desmatamentos anteriores a 22/07/2008, em caso de passivo ambiental; (
vii
) abster-se de novos desmatamentos não autorizados e manter atividades poluidoras devidamente licenciadas; e (
viii
) indenizar o dano material em R$ 331.728,63.

O primeiro apelante, Nestor
Scatola
,
argumenta que a condenação pecuniária é indevida, pois já iniciou a recuperação ambiental, além de apontar violação ao princípio da proporcionalidade pela imposição simultânea de reparação ambiental e indenização. Alega que a SEMA/MT não observou os trâmites previstos no Decreto Estadual nº 1.986/13, comprometendo a legalidade do auto de infração e da sanção aplicada, e sustenta que houve falhas em sua defesa durante a instrução processual, requerendo a juntada de documentos novos para comprovar a recuperação da área. Por fim, solicita o afastamento da indenização por danos ambientais, dada a recomposição em andamento, e a reforma da sentença para excluir a cumulação da obrigação de fazer com a indenização pecuniária.

O apelado apresentou contrarrazões no Id.
252805192
, pugnando pelo não provimento do recurso.

O segundo apelante, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO,
sustenta a existência de dano moral coletivo, argumentando que a degradação ambiental praticada pela apelada comprometeu o direito constitucional ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, afetando valores fundamentais da coletividade. Além disso, ressalta que o dano moral coletivo cumpre funções reparatória, sancionatória e pedagógica, sendo essencial para desestimular condutas semelhantes no futuro.

Em razão disso, pleiteia a reforma parcial da sentença, para incluir a condenação da apelada ao pagamento de indenização por dano moral coletivo ambiental, bem como à aplicação de sanções como perda, suspensão ou restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público ou em estabelecimentos oficiais de crédito.

Contrarrazões no Id. 252805198, pugnando pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
não provimento do primeiro apelo e pelo provimento do apelo ministerial (Id. 256466156).

Em análise dos autos, infere-se que a parte recorrente, Nestor
Scatola
, formulou pedido de justiça gratuita, deixando de apresentar documentos suficientes e aptos que possibilitassem a análise da alegada hipossuficiência financeira.

Por outro lado, identificou-se, ainda, a ausência de procuração ou substabelecimento nos autos que conferisse poderes ao advogado subscritor do recurso de apelação interposto.

Nesses termos, o julgamento do recurso foi convertido em diligência para determinar a intimação da parte recorrente, Nestor, para apresentar documentos que comprovassem a alegada incapacidade financeira para recolhimento do preparo, sob pena de indeferimento, bem como para que regularizasse a representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso (Id. 256483190).

A certidão acostada no Id.
264212765
apont
ou
o decurso do prazo sem manifestação da parte
interessada.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se de recursos de apelação interpostos por
Nestor
Scatola
e pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta (MT), nos autos da ação civil pública nº 1000002-
73.2023.8.11.0095, ajuizada com o propósito de responsabilizar a parte ré pelo desmatamento de 64,15 hectares de vegetação nativa situada no bioma amazônico, sem a devida autorização do órgão ambiental competente.

1. DO RECURSO DE NESTOR SCATOLA.

De início, imperioso registrar que o art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil dispõe que
“antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível”.

Diante de tais fatos, foi determinada a sua intimação para, no prazo de 05 (cinco) dias, regularizar a representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso.

No entanto, constata-se que, apesar da intimação da parte apelante para sanar a irregularidade da representação, o prazo fixado decorreu sem qualquer manifestação do recorrente.

Nesses termos, incide o disposto no art. 76, §2º, inciso I, do Código de Processo Civil, que prevê que não se conhece do recurso quando a parte recorrente descumpre a determinação para regularização da representação processual.

Nesse sentido, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. RECURSO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL, APESAR DE INTIMAÇÃO DA PARTE
. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Consoante a jurisprudência do STJ, "na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos" (
AgInt
no
AREsp
n. 1.339.129/PR, Relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
).

2. Não há comprovação da capacidade postulatória do subscritor do recurso especial e do agravo em recurso especial.

3. Intimada para regularizar a representação processual, nos termos dos
arts
. 76 e 932, parágrafo único, do CPC/2015, a agravante não comprovou a cadeia de representação outorgando poderes ao subscritor do recurso no prazo concedido.

4. A ausência da cadeia completa de procurações impossibilita o conhecimento do recurso interposto para as instâncias superiores.

Súmula 115/STJ.

5. Agravo interno desprovido”.

(
AgInt
no
AREsp
1.664.284/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, j. 12.4.2021,
DJe
15.4.2021).
[sem destaque no original].

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. VÍCIO NÃO SANADO NO PRAZO CONCEDIDO. ARTS. 76, § 2º, I, E 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015.
FALTA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
ARTS. 932, III, e 1.021, § 1º, do CPC/2015. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

1. Diante do que dispõem os
arts
. 76, § 2º, I, e 932, parágrafo único, do CPC/2015, não se conhece do agravo interno quando, embora devidamente intimada para regularizar a representação processual, o agravante deixa de juntar o instrumento de
mandato
outorgado ao advogado subscritor da peça recursal.

2. O agravante deve atacar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso. Aplicação dos
arts
. 932, III, e 1.021, § 1º, do CPC/2015 e, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.

3. Agravo interno não conhecido.

(
AgInt
no REsp 1.230.101/AM, Rel. Ministro ANT
Ô
NIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, j. 14.2.2017,
DJe
24.2.2017).
[sem destaque no original].

2. DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

O apelante pretende a reforma parcial da sentença,
para incluir a condenação da apelada ao pagamento de indenização por dano moral coletivo ambiental, bem como à aplicação de sanções como perda, suspensão ou restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público ou em estabelecimentos oficiais de crédito.

Argumenta que a degradação ambiental causada pela apelada comprometeu o direito constitucional ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, atingindo valores fundamentais da coletividade, o que diverge da conclusão alcançada pelo
d.
Juízo
a quo
.
Ressalta que o reconhecimento do dano moral coletivo é indispensável para a proteção desse bem jurídico difuso, uma vez que serve não apenas para reparar o mal causado, mas também para desestimular a repetição de condutas lesivas ao meio ambiente no futuro.

Diante desse cenário, a controvérsia
inicial
centra-se na verificação da pertinência da indenização por dano moral coletivo em decorrência da degradação ambiental ocorrida.

Pois bem.

Conforme o
c.
Superior Tribunal de Justiça,
“O dano moral coletivo, assim entendido o que é transindividual e atinge uma classe específica ou não de pessoas, é passível de comprovação pela presença de prejuízo à imagem e à moral coletiva dos indivíduos enquanto síntese das individualidades percebidas como segmento, derivado de uma mesma relação jurídica-base. (...) O dano extrapatrimonial coletivo prescinde da comprovação de dor, de sofrimento e de abalo psicológico, suscetíveis de apreciação na esfera do indivíduo, mas inaplicável aos interesses difusos e coletivos"
.
(STJ, REsp 1.057.274/RS,
Relª
. Minª. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. em 1º.12.2009).

Enunciado nº 456 da V Jornada de Direito Civil preleciona:
“A expressão ‘dano’ no art. 944 abrange não só os danos individuais, materiais ou imateriais, mas também os danos sociais, difusos, coletivos e individuais homogêneos a serem reclamados pelos legitimados para propor ações coletivas”.

Em matéria ambiental, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que, para a caracterização do dano moral coletivo ambiental, é
“desnecessária a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado', uma vez que 'o dano ao meio ambiente, por ser bem público, gera repercussão geral, impondo conscientização coletiva à sua
reparação, a fim de resguardar o direito das futuras gerações a um meio ambiente ecologicamente equilibrado”
(REsp 1.269.494/MG,
Relª
. Minª. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 24.09.2013).

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem precedentes que reconhecem que a prática de desmatamento, em circunstâncias como as dos presentes autos, enseja reparação por dano moral coletivo. A propósito:
“Quem ilegalmente desmata, ou permite que desmatem, floresta ou vegetação nativa responde objetivamente pela completa recuperação da área degradada, sem prejuízo do pagamento de indenização pelos danos, inclusive morais, que tenha causado”
(REsp 1.058.222/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 03.09.2009). Adotando a mesma orientação: REsp 1.198.727/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 14.08.2012.

No presente caso, importa destacar que restou devidamente comprovado o
dano ambiental
, consubstanciado no desmatamento a corte raso de
64,15
hectares de vegetação nativa no bioma
Amazônia
, sem a devida autorização do órgão ambiental competente, ocorrido
e
ntre 24/07/2016 e 19/07/2017
– Auto de Infração nº 2
1
0
431578
, Termo de Embargo/Interdição nº 2
10441054
e o Relatório Técnico nº 62
3
/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/202
1
(Id. 2
52805160
,
Págs. 06/
14
). O
nexo de causalidade
também está evidenciado, uma vez que, à época do dano ambiental, a posse do imóvel rural, denominado
Sítio São José
, situado no
M
unicípio de
Paranaíta
(MT), era exercida pela apelada.

Tal ação configura grave violação ao patrimônio ambiental, comprometendo não apenas o equilíbrio ecológico da região, mas também os direitos difusos da coletividade à preservação do meio ambiente. A destruição de floresta nativa no bioma Amazônia afeta diretamente a biodiversidade, a qualidade do ar e os recursos hídricos, o que evidencia a seriedade e a extensão dos danos causados.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar recurso especial oriundo deste e. Tribunal de Justiça, pronunciou-se de maneira elucidativa em caso análogo ao dos presentes autos, envolvendo o desmatamento de floresta nativa localizada no bioma Amazônia. Vejamos:

“AMBIENTAL E CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA DO BIOMA AMAZÔNICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS.

AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO À PAZ SOCIAL OU DE IMPACTOS RELEVANTES SOBRE A COMUNIDADE LOCAL. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES DO STJ.

SIGNIFICATIVO DESMATAMENTO DE ÁREA OBJETO DE ESPECIAL PROTEÇÃO. INFRAÇÃO QUE, NO CASO, CAUSA, POR SI, LESÃO EXTRAPATRIMONIAL COLETIVA. CABIMENTO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

[...]

XIII. Por fim, anote-se que,
no caso, o ilícito sob exame não pode ser considerado de menor importância, uma vez que, consoante o acórdão recorrido, houve ‘exploração de 15,467 hectares de floresta nativa, objeto de especial preservação, na região amazônica
, na Fazenda Chaleira Preta, com exploração madeireira e abertura de ramais, sem autorização do órgão ambiental competente’. Constatando esses fatos, o Tribunal a quo reconheceu, ainda, a provável impossibilidade de recuperação integral da área degradada.

XIV. Recurso Especial conhecido e provido, para reconhecer a ocorrência de dano moral coletivo no caso
, com determinação de retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que, à luz das circunstâncias que entender relevantes, quantifique a indenização respectiva.”

(STJ, REsp 1.989.778/MT,
Relª
. Minª.
Assusete
Magalhães, Segunda Turma, j. 19.09.2023). [
g.n
.]

Portanto, diante dos atos perpetrados pela parte apelada e do impacto significativo na coletividade, impõe-se a
reforma da sentença
com a consequente condenação do apelado ao pagamento de indenização por dano moral coletivo. Tal decisão reafirma o compromisso inafastável com a proteção ambiental e com o respeito aos direitos fundamentais da sociedade.

No que se refere ao
quantum
indenizatório
, destaca-se que sua fixação deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando, sobretudo, a gravidade da conduta, a extensão do impacto social, a capacidade econômica do agente causador do dano e o caráter pedagógico da medida. Cabe ao magistrado, portanto, definir o valor de maneira adequada às especificidades do caso concreto, equilibrando os aspectos compensatório e punitivo da indenização.

Diante deste contexto, apresenta-se perfeitamente admissível a utilização do
método bifásico
para a fixação do valor do dano moral coletivo, amplamente consagrado pelo c. Superior Tribunal de Justiça para a fixação equitativa da indenização, evitando, assim, a arbitrariedade decorrente de critérios puramente subjetivos do julgador. Tal metodologia compreende: (
i
) “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos
semelhantes
”; e (
ii
) “
Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (STJ, REsp 1.152.541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, j. 13.09.2011).

As cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, em julgamento de casos de dano moral coletivo por conduta lesiva ao meio ambiente, têm arbitrado o valor da indenização no
patamar mínimo de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais) e máximo de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)
, conforme informações retiradas dos seguintes processos judiciais: (
i
) 1000344-58.2022.8.11.0018,
Relª
. Desª. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 08.10.2024; (
ii
) 1006245-09.2023.8.11.0006, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.11.2024; (
iii
) 1001061-88.2018.8.11.0025, Rel. Dr. Edson Dias Reis, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, j. 19.11.2024; (
iv
) 1002098-77.2023.8.11.0025,
Relª
. Desª.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.10.2024; (
v
) 1000437-03.2021.8.11.0100, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.10.2024; (
vi
) 1000091-55.2023.8.11.0044,
Relª
. Desª.
Anglizey

Solivan
De Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 01.10.2024; (
vii
) 0000833-67.2016.8.11.0101,
Relª
. Desª.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 02.10.2024; (
viii
) 1014392-02.2020.8.11.0015, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.11.2024; (
ix
) 1000101-98.2020.8.11.0046,
Relª
. Desª.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.10.2024; (
x
) 1001253-55.2017.8.11.0025,
Relª
. Desª. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira
Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04.09.2024; (
xi
) 1000589-43.2019.8.11.0093, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.11.2024; (
xii
) 0000838-89.2016.8.11.0101, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.11.2024; e (
xiii
) 0002707-45.2016.8.11.0018, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.09.2024.

Considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ausente prova de supressão de área de reserva legal, de área de preservação permanente ou de unidade de conservação,
fixo como valor base a quantia de
R$ 1.858,92
(
mil oitocentos e cinquenta e oito reais e noventa e dois
centavos) por hectare de área degradada
, que corresponde a 1
0
% (
dez
por cento) da média geral do Valor da Terra Nua (VTN) no Município de Paranaíta
-MT
, conforme
“Atlas do Mercado de Terras – INCRA, 1ª edição, novembro de 2023”
(Disponível em:
. Acesso em: 17.01.2025).

Por outro lado, constatada a supressão ilegal de vegetação nativa do bioma Amazônia, área que deve receber especial tutela jurídica protetiva, majoro o valor base em 30% (trinta por cento),
a resultar no montante de R$
2.416,59
(
dois mil quatrocentos e dezesseis reais e cinquenta e nove
centavos) por hectare de área degradada
.

De resultado, diante do caso concreto, presente a degradação ambiental de
64
,
15
hectares
, fixo o valor da indenização por danos morais coletivos em

R$ 155.024,55 (cento e cinquenta e cinco mil vinte e quatro reais e cinquenta e cinco centavos)
, estando em consonância com os valores arbitrados pelas cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça em julgamento de casos semelhantes.

Quanto ao requerimento de
reforma parcial da sentença, para aplicação de sanções como perda, suspensão ou
restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público ou em estabelecimentos oficiais de crédito
,
o d.
Juízo
a quo

concluiu que
(Id. 252805183):

“[...].

Por outro lado,
a perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público, bem como suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito
, se mostram excessivamente onerosas, especialmente por configurarem nítida restrição de crédito, a obstar, inclusive, o desenvolvimento da atividade econômica da parte-requerida, em violação ao art. 170, inciso III, da CF.

Nesse sentido, do TJMT: (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1010246-55.2023.8.11.0000, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 12/12/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/12/2023).

[...].”

Com efeito,
a legislação e a jurisprudência têm se inclinado a favorecer a adoção de medidas que, sem prejuízo da efetiva tutela ambiental, sejam menos restritivas aos direitos dos demandados, como a imposição de medidas compensatórias ou a apresentação de um Programa de Regularização Ambiental,
como no presente caso.

Dessa maneira,
o requerimento formulado pelo Ministério Público de
decretação de indisponibilidade de bens e a suspensão da participação em linha de financiamentos e de eventuais incentivos e
benefícios fiscais concedidos pelo poder público, se apresentam como medidas de acentuada gravidade, devendo ser adotadas quando as medidas já impostas não se mostram suficientes para garantir a reparação do dano ambiental ou quando há risco de dissipação do patrimônio do degradador
, o que não é o caso dos autos.

Desse modo,
tenho que a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
não merece reparo, eis que
se

apresenta excessiva qualquer determinação que objetive
a aplicação de sanções como perda, suspensão ou restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público ou em estabelecimentos oficiais de crédito
no caso concreto, motivo pelo qual o apelo apresentado pelo MPE-MT não merece provimento neste ponto.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
:

1.
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por Nestor
Scatola
, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

2.
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação do M
inistério Público do Estado de Mato Grosso
,
para
reconhec
er
a ocorrência de dano moral coletivo ambiental e condena
r
a parte apelada,
Nestor
Scatola
, ao pagamento de indenização no valor de
R$ 155.024,55 (cento e cinquenta e cinco mil vinte e quatro reais e cinquenta e cinco centavos)
, devidamente acrescido de correção desde a data do arbitramento (Súmula
n
.
º
362 do
c.
STJ) e juros de mora desde o evento danoso (Súmula
nº.
54 do
c.
STJ
), sendo este consubstanciado na data da cessação da degradação ambiental relatada na inicial –
julho
/20
17
, conforme registrado no Relatório Técnico n
.
º 6
23
/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/202
1
(Id. 2
52805160
,
Págs
.
10/14
).

3. Os valores das indenizações deverão ser recolhidos ao Fundo Estadual do Meio Ambiente (FEMAM), conforme orienta o art. 13, da Lei 7.347/1985 e o art. 9º, inciso IV, da Lei Complementar Estadual 38/1995 (Código Estadual do Meio Ambiente).

4. Por fim, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025